Tribunal: STF
Processo: RE 1255248
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. TEMA RG Nº 1.037. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação. Acidente de trânsito. Execução de sentença. Pagamento complementar de precatório. Extinção da execução por integral cumprimento da obrigação. Insurgência quanto a aplicação da Súmula Vinculante n° 17 ao caso concreto. Alegação pelos exequentes de pagamento a destempo do precatório. Insurgência que merece acolhida. O pagamento realizado extemporaneamente não atende o prazo constitucional, devendo os juros moratórios incidir em lodo o período. Sentença reformada com determinação de retorno dos autos, para elaboração de novos cálculos. Recurso provido.” (e-doc. 10).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 5º (antigo § 1º), da Constituição da República e inobservância ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante. Sustenta não haver ofensa à coisa julgada, bem como afirma que deve ser seguida a data da requisição do precatório complementar e a regra em vigor ao seu tempo. Aduz, ainda, não incidirem juros moratórios no período compreendido entre a data da expedição do precatório e o final do exercício seguinte à inclusão da verba orçamentária destinada ao respectivo custeio. Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam excluídos do cálculo do precatório os juros alusivos ao período da mora constitucional (e-doc. 14).



    3. Os recorridos, nas contrarrazões, manifestam-se pela negativa de seguimento ao apelo extremo, ante a ausência de demonstração da repercussão geral e da impossibilidade de reexame de matéria fática, e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso (e-doc. 16).



    É o relatório.  



    Decido.



    4. De início, afasto as preliminares de mérito suscitadas nas contrarrazões, uma vez que a relevância da matéria discutida no extraordinário foi devidamente demonstrada (e-doc. 14, p. 5-6) e que não há necessidade de análise de matéria probatória.



    5. No mais, tem-se que o Plenário desta Corte, em 29/10/2009, aprovou o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, em discussão nestes autos, cujo teor segue transcrito:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    6. No caso sob apreciação, a Corte de origem afastou a aplicação da referida Súmula ante os seguintes fundamentos expostos no acórdão recorrido:



    “O cerne da controvérsia versa sobre a incidência ou não de juros de mora no pagamento do precatório. 



    E data venia do entendimento esposado pela nobre magistrada, a sentença comporta reforma. O caso concreto não é abrangido pela Súmula Vinculante nº 17, uma vez que o Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de esclarecer o que restou lá determinado, vejamos: ‘O Verbete 17 da Súmula Vinculante do Supremo pressupõe a liquidação do débito no período de doze meses previsto no art. 100 da CF. Não alcança situação concreta em que inobservado o aludido espaço de tempo.’ (Rcl 10.418-AgR terceiro, rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 26-11-2013, Primeira Turma, DJE de 20-2-2014.).



      Ou seja, a Súmula Vinculante nº 17 do Supremo Tribunal Federal destina-se exclusivamente a orientar a interpretação do § 5º, do art. 100, da Constituição Federal, com a redação atribuída pela EC nº 62/2009, não se estendendo aos casos de pagamentos realizados a destempo. 



    Resumindo, a incidência dos juros moratórios somente poderia ser excluída na hipótese de pagamento dos precatórios durante o período requisitorial, o que inocorreu no caso em comento. 



    Compulsando os autos, verifico que o precatório em questão é referente a saldo devedor e foi requisitado em 2008 (fls. 636), com número de ordem cronológica de pagamento e inserção no orçamento do exercício de 2009 (fls. 639), a ser pago até dezembro de 2009 para que não incidissem os juros moratórios, mas o pagamento somente foi realizado em 2011 (fls. 650/652), muito além do prazo previsto na Constituição Federal, motivo pelo qual é de rigor reconhecer o cômputo de juros da data da expedição do precatório até o seu efetivo pagamento. 



    Ainda que assim não fosse, a sentença proferida (fls. 229/237) foi bem clara ao determinar a incidência de juros e correção monetária até a data da liquidação, restando mantida a determinação pelo Acórdão de fls. 277/279, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16.09.1985 (certidão a fls. 280 verso). 



    Da mesma forma, a r. decisão que condenou a ré à complementação do pagamento aos autores é datada de 2002 (fl. 125/128 da carta de sentença em apenso), muito tempo antes da entrada em vigor da Súmula Vinculante nº 17 (28/11/2009), devendo assim, ser observada a coisa julgada material. Resumindo, é inadmissível retroagir a norma invocada para aplicação na fase executória, como fez a magistrada.



    Desta feita, de rigor o acolhimento do presente recurso, reformando a sentença proferida e determinando o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para elaboração de novos cálculos pelo Contador Judicial, afastando a incidência da Súmula Vinculante n.º 17 do STF. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.” (e-doc. 10, p. 3-7).



    7. Como se pode perceber, o Tribunal de origem entendeu que o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante não seria aplicável à hipótese dos autos em virtude da coisa julgada, da anterioridade do título exequendo e da extemporaneidade do pagamento.



    8. Inicialmente, observo que o Plenário do Supremo Tribunal já firmou orientação no sentido de que a aplicação do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante não viola a coisa julgada:



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 652.059-AgR-EDv/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27/09/2019, p. 02/12/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.179.915-AgR-ED-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; grifos nossos).



    9. Além disso, não prospera a alegação de impossibilidade de aplicação retroativa do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante a precatório expedido antes de sua edição, uma vez que a referida súmula espelha apenas a jurisprudência pacífica desta Corte existente antes mesmo da edição da Emenda Constitucional nº 62, de 2009 (ARE nº 1.412.362-AgR/SP e ARE nº 1.455.322-AgR/SP, ambos de minha relatoria).



    10. No mais, verifico que esta Corte, ao apreciar o Tema nº 1.037 do ementário da Repercussão Geral, reafirmou a aplicação do verbete nº 17 da Súmula Vinculante e, consequentemente, a impossibilidade de cobrança de juros moratórios no período compreendido entre 1º de julho do ano da requisição e o final do exercício seguinte, inclusive se o pagamento ocorrer após o período de graça constitucional: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”



    (RE nº 1.169.289-RG/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020; grifos nossos).



    11. No caso sob exame, o Tribunal de origem admitiu “o cômputo de juros da data da expedição do precatório até o seu efetivo pagamento” também sob o argumento de que a quitação teria sido realizada após o período estabelecido na Constituição da República. 



    12. Desse modo, o acórdão recorrido, ao afastar a aplicação do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante e reconhecer a incidência de juros moratórios no período de graça constitucional, acabou por contrariar a jurisprudência desta Corte.



    13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para determinar o afastamento da incidência de juros moratórios no pagamento do precatório em discussão nestes autos, ressalvados os juros moratórios incidentes sobre eventual pagamento realizado com atraso. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator